Tribunal: STF
Processo: ARE 1583190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por DANILO ESTEVES SOARES RAMOS e por FABRICIO CARLOS SANTIAGO DOS SANTOS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.



    O recurso de DANILO ESTEVES SOARES RAMOS foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTES PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, 2O, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNADOS QUE, NA CONDIÇÃO DE POLICIAIS MILITARES, CEIFARAM A VIDA DA VÍTIMA, MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO, APÓS CONJECTURADA PERSEGUIÇÃO POLICIAL ENTRE AUTOMÓVEIS, NA AVENIDA PARALELA, NESTA CAPITAL. NA MANHÃ DO DIA 18.06.2016. VÍTIMA QUE NÃO ESTAVA ARMADA, TAMPOUCO SOB EFEITO DE ENTORPECENTES E, HIPOTETICAMENTE, NÃO ATENDEU AO COMANDO POLICIAL DE PARADA DO VEÍCULO, VINDO A SER ALVEJADO, EM FACE DE TAL CONDUTA, POR TIROS EFETUADOS PELA GUARNIÇÀO POLICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE AFASTOU A PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E ENTENDEU COMPROVADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS, ORA RECORRIDOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PAUTADA EM LAUDOS PERICIAIS, MORMENTE O EXAME NECROSCÓPICO E NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DO RECURSO DE FABRÍCIO CARLOS SANTIAGO DOS SANTOS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO ORA RECORRENTE NOS FATOS APURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS ARGUMENTOS EXPLICITADOS NAS RAZÕES SOB EXAME. DEPOIMENTOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, CORROBORAM A VERSÃO DE QUE O ORA INSURGENTE PARTICIPOU DA AVENTADA PERSEGUIÇÃO POLICIAL, INCLUSIVE DEFLAGRANDO DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA O CARRO DA VÍTIMA. DO RECURSO DE DANILO ESTEVES SOARES RAMOS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO Ã AUTORIA DELITIVA, VERIFICAÇÃO DE CAUSAS DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE E NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALBERGAMENTO DAS TESES RECURSAIS DEFENSIVAS. DECISÃO RECORRIDA QUE PAUTOU-SE NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDO S AOS FÓLIOS, RESSALTANDO A SUPOSTA DESPROPORÇÃO ENTRE A AÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES - QUE EFETUAVAM A TENTATIVA DE BLOQUEIO DO VEÍCULO DA VÍTIMA - E A SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DESTA, NO QUE CONCERNE À ORDEM DE PARADA EMANADA DOS AGENTES ESTATAIS. FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA PRONÚNCIA. DECISÃO QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. HÁ NOS FÓLIOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS O SUFICIENTE PARA SUBMISSÃO DOS DENUNCIADOS, ORA RECORRENTES, AO JÚRI POPULAR. SÓ É POSSÍVEL RETIRAR DA PRONÚNCIA AS QUALIFICADORAS, OU RECONHECER EVENTUAIS CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE, CASO ESTAS RESSOEM INCONTESTÁVEIS, O QUE NÃO SE OBSERVA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO. VÍTIMA QUE, AO SUPOSTAMENTE NÀO OBEDECER A ORDEM DE PARADA APÓS DETERMINAÇÃO POLICIAL, TEVE O RESPECTIVO VEÍCULO ALVEJADO POR 7 (SETE) DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS PELOS AGENTES ESTATAIS, SENDO QUE 3 (DELES) O ATINGIRAM FATALMENTE. NECESSIDADE DE OBSERVAR, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A COMPETÊNCIA DO JUÍZO NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, MANTENDO-SE INCÓLUME O PROVIMENTO JURISDICIONAL ORA FUSTIGADO. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE A IN TOTUM A DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. RESUMO DOS AUTOS. CUIDAM OS AUTOS DE RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTOS POR FABRÍCIO CARLOS SANTIAGO DOS SANTOS E DANILO ESTEVES SOARES RAMOS, CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA PELO MM. JUIZ DE DIREITO DO 2O JUÍZO DA 1A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA, DR. PAULO SÉRGIO BARBOSA DE OLIVEIRA. O DECISUM ORA FUSTIGADO PRONUNCIOU OS DENUNCIADOS, ORA INSURGENTES, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PREVISTO PELO ART. 121, 2, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. 2.DELINEAMENTO FÁTICO. EXSURGE DOS FÓLIOS QUE NA MANHÃ DO DIA 18.06.2016, NA AVENIDA PARALELA, ALTURA DO TROBOGY, NESTA CAPITAL, OS ORA RECORRENTES E OUTROS POLICIAIS MILITARES EFETUAVAM UMA PERSEGUIÇÃO EM DESFAVOR DA VÍTIMA, QUE NÃO ATENDEU ÀS ORDENS DE PARADA DO RESPECTIVO VEÍCULO, EMANADAS DOS AGENTES ESTATAIS. REGISTRE-SE QUE, DURANTE A TAL PERSEGUIÇÃO, FORAM DEFLAGRADOS 7 (SETE) DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO CARRO DA VÍTIMA, SENDO QUE 3 (TRÊS) A ATINGIRAM DE FORMA FATAL. RESTOU CONSTATADO, AINDA, QUE A VÍTIMA NÃO ESTAVA ARMADA NO MOMENTO DOS FATOS, TAMPOUCO ENCONTRAVA-SE SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. 3. DECISÃO RECORRIDA. APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E CONSEQÜENTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, OS ORA RECORRENTES FORAM REGULARMENTE PRONUNCIADOS, TENDO O DECISUM OBJURGADO CONSIDERADO COMPROVADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. ASSEVEROU O DOUTO A QUO, COM FULCRO NOS LAUDOS PERICIAIS ACOSTADOS AOS FÓLIOS E NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE O HIPOTÉTICO DELITO SE DEU DE FORMA QUALIFICADA, BEM COMO AS SUSCITADAS CAUSAS DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO SE REVELAM RAZOÁVEIS, CONSIDERANDO A CONDUTA DA VÍTIMA E A REAÇÃO EVENTUALMENTE DESPROPORCIONAL DOS POLICIAIS IN CASU. 4. RAZÕES RECURSAIS DE FABRÍCIO CARLOS SANTIAGO DOS SANTOS. ARGUMENTA O RECORRENTE FABRÍCIO, EM APERTADA SÍNTESE, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA IN CASU, SALIENTANDO QUE O EXAME PERICIAL DE MICROCOMPARAÇÁO BALÍSTICA COMPROVOU QUE O TIRO QUE ATINGIU A VÍTIMA FORA PERPETRADO POR OUTRO CODENUNCIADO. NESSE DIAPASÁO, ENTENDE NÃO SER POSSÍVEL A ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE A SUA PESSOA, RESSALTANDO A APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO NO CASO CONCRETO. REQUER, AO FINAL, O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA SUA INSURGÊNCIA, COM A CONSEQÜENTE DESPRONÚNCIA. 5. RAZÕES RECURSAIS DE DANILO ESTEVES SOARES RAMOS. O RECORRENTE DANILO ESTEVES SOARES RAMOS, POR SUA VEZ, SUSTENTA EM SUA PETIÇÃO RECURSAL QUE A PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS É INSUFICIENTE PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGA, NOUTRA BAILA, A OCORRÊNCIA DE CAUSAS DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE, QUAIS SEJAM, O ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, A LEGÍTIMA DEFESA E A INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CONCLUI, POR FIM, QUE A PEÇA ACUSATÓRIA CARECE DE JUSTA CAUSA, DE MODO QUE PUGNA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÁO, PARA REFORMAR A DECISÃO VERGASTADA E ABSOLVÊ-LO OU DESPRONUNCIÁ-LO. 6. PARECER MINISTERIAL. EM JUDICIOSO PARECER, SUBSCRITO PELA EMINENTE PROCURADORA LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA, O ÓRGÃO MINISTERIAL OPINA PELO IMPROVIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES. CONSIDERA, EM RESUMO, O PARQUET, QUE A PRONÚNCIA REPRESENTA MERA DECISÃO SOBRE A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, CONSTITUINDO JUÍZO DE SUSPEITA, E NÃO O JUÍZO DE CERTEZA QUE SE SÓI EXIGIR PARA A CONDENAÇÃO. NESSA SENDA, SUSTENTA QUE A SUPOSTA DÚVIDA SOBRE A MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA É INSUFICIENTE PARA SE AFASTAR PEREMPTORIAMENTE A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL POPULAR PARA O SEU DESLINDE.7. FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. COMPROVAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. O ART. 413, 1O, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DISPÕE QUE A FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA LIMITAR-SE-Á À INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO, DEVENDO O JUIZ DECLARAR O DISPOSITIVO LEGAL EM QUE JULGAR INCURSO O ACUSADO E ESPECIFICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS E AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACERCA DO TEMA, A JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É UNÍSSONA EM AFIRMAR QUE NÃO SE FAZ NECESSÁRIO, NA FASE DE PRONÚNCIA, UM JUÍZO DE CERTEZA A RESPEITO DA AUTORIA DO CRIME, MAS QUE O JUIZ SE CONVENÇA DA EXISTÊNCIA DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O SEU AUTOR. PROSSEGUE A CORTE INFRACONSTÍTUCIONAL CONSIGNANDO, EM SUA ESTEIRA INTELECTIVA, QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA MISTA E ENCERRA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO NOS PROCESSOS SUBMETIDOS AO RITO ESPECIAL DO JÚRI POPULAR, CABENDO AO MAGISTRADO APENAS A INDICAÇÃO DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA, DEVENDO O MÉRITO QUANTO À PRÁTICA DO DELITO SER RESOLVIDO COM A SUBMISSÃO DO AGENTE AO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, SOB PENA DE USURPAÇÁO DA SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. (AGRG NO ARESP N. 2.089.844/SP, REI. MIN. TEODORO SILVA SANTOS, SEXTA TURMA, DJE DE 15/3/2024). NO CASO EM TELA, O DECISUM FUSTIGADO É ROBUSTO E ASSERTIVO EM CONSIDERAR O ARCABOUÇO PROBATÓRIO ORIUNDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COMO APTO A SUBMETER OS RECORRENTES AO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - ENTENDIMENTO ESTE, REGISTRE- SE. QUE NÃO MERECE REPARO OU CENSURA. 8.DAS QUALIFICADORAS E CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE. NO QUE CONCERNE ÀS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS NESTA FASE PROCESSUAL, É IGUALMENTE ASSENTE NO TRIBUNAL DA CIDADANIA A LINHA DE RACIOCÍNIO QUE APREGOA QUE A EXCLUSÃO, NA FASE DO IUDICIUM ACCUSATIONIS, DE QUALIFICADORA CONSTANTE NA DENÚNCIA SOMENTE TEM CABIMENTO QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU SEM NENHUM AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÁO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. (AGRG NO AGRG NO ARESP N. 2.474.403/RS, REI. MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJE DE 8/3/2024). NOUTRA SENDA, CUMPRE DESTACAR QUE PARA O MESMO STJ, UMA VEZ NÃO EVIDENCIADA, DE PLANO, A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE ... MISTER SEJA O RÉU PRONUNCIADO. (AGRG NO ARESP N. 1.949.308/SP, REI. MIN. OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, DJE DE 2/3/2022). DITO ISTO, COMO O DOUTO A QUO CONSIDEROU PLAUSÍVEL A DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A AÇÃO DOS ORA RECORRENTES DE EFETUAR DISPAROS COM ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, EM COMPARAÇÃO COM A CONDUTA DESTA, DE NÃO ATENDER ORDEM DE PARADA DO VEÍCULO, REVELA-SE SALUTAR O PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI ACERCA DA QUESTÃO. 9.RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.



    No recurso extraordinário de DANILO ESTEVES SOARES RAMOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de DANILO ESTEVES SOARES RAMOS, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de FABRICIO CARLOS SANTIAGO DOS SANTOS, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 21/05/2024, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 26/06/2024.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. Sobre o tema:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, 'CAPUT') – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, 'CAPUT', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO" (ARE nº 1.086.135/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/01/2018). 



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018).



     



    No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/04/2019.



    A propósito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: RE nº 819.651/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2014; ARE nº 750.495/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/06/2014.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente